Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009112-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.157.796/0001-00 (AGRAVANTE), MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 886.639.061-53 (AGRAVANTE), VANDERLEI ALVES DE MATTOS - CPF: 878.767.601-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009112-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: M. J. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO

VANDERLEI ALVES DE MATTOS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M. J. Comércio de Alimentos Ltda. – ME e Outros
,
representados pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no. 10437-85.2012.811.0006, código n.o 151596, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por entender que a citação editalícia realizada é cabível, já que foram empreendidos esforços para tentar citar o Recorrente antes da expedição do edital.

Sustenta que, a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Alega que, não houve diligências necessárias para sua localização antes da expedição do Edital de citação, uma vez que houve apenas uma tentativa via AR e Oficial de Justiça que restaram infrutíferas.

Dessa forma, requer seja o presente recurso recebido e provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do agravante, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súmula 414 STJ.

Não houve pedido de liminar.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 10137958).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
M. J. Comércio de Alimentos Ltda. – ME e Outros
,
representados pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no. 10437-85.2012.811.0006, código n.o 151596, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por entender que a citação editalícia realizada é cabível, já que foram empreendidos esforços para tentar citar o Recorrente antes da expedição do edital.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 7-11-2012, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra os Agravantes, objetivando o pagamento do valor de R$ 7.536,16 (sete mil quinhentos e trinta e seis reais dezesseis centavos), referente à débitos de ICMS.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: Desconhecido.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, de que o prédio que constava no endereço estava desativado.

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

De acordo com o Código de Processo Civil, a citação por edital é cabível, tão-somente, quando configuradas as hipóteses do art. 256, I e II, ou seja:
ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado
.

Em igual sentido, a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional,
somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor
, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, do Plenário do STJ, sessão de 09/03/2016). 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso dos autos
,
a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.
Precedentes jurisprudenciais. (AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020